Tribunal: TJMT
Processo: 1034264-85.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034264-85.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso, mantendo multas administrativas aplicadas pelo PROCON do Estado de Mato Grosso, sob alegação de omissão e contradição quanto à legalidade das sanções, competência do órgão e proporcionalidade dos valores.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto: (i) à legalidade das multas administrativas; (ii) à competência do PROCON para aplicação das sanções; e (iii) à proporcionalidade dos valores fixados.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
4. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada todas as questões relevantes, reconhecendo a legalidade da atuação do PROCON e a regularidade das multas aplicadas.
5. Não há omissão quando o julgador enfrenta suficientemente a matéria, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte.
6. Inexiste contradição interna no julgado, sendo o inconformismo do embargante mera tentativa de reexame da causa.
7. Inviável a atribuição de efeitos infringentes na ausência de vício.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento. 3. A inexistência de vícios impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S/A em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso anteriormente interposto, mantendo hígidas as multas administrativas aplicadas pelo PROCON Estadual de Mato Grosso.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de vícios no julgado, alegando a existência de omissão e/ou contradição quanto à análise de pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no que tange: (i) à alegada ilegalidade das multas administrativas; (ii) à suposta ausência de competência do PROCON para aplicação das sanções; e (iii) à desproporcionalidade dos valores fixados.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso em apreço, não se verifica a existência de quaisquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, consignando expressamente a legalidade da atuação do PROCON, bem como a regularidade das multas administrativas aplicadas, afastando as alegações de nulidade, incompetência e desproporcionalidade.

No tocante à alegada omissão, observa-se que o inconformismo do embargante revela, em verdade, mera insurgência contra o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir fundamentos já analisados, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há omissão quando o julgador aprecia a matéria de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.

Também não há falar em contradição, porquanto não se verifica qualquer incompatibilidade lógica interna no julgado, mas apenas conclusão desfavorável ao embargante.

Ademais, eventual inconformismo quanto ao entendimento adotado deve ser veiculado por meio do recurso próprio, não sendo possível atribuir aos embargos de declaração a função de sucedâneo recursal.

Por fim, inexistindo qualquer vício a ser sanado, inviável a atribuição de efeitos infringentes.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026